Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA E INVESTIMENTO. COBRANÇA. TRANSAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR. NOVAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. NOVA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Acordo em processo anterior. Novação. A celebração de acordo em processo anterior, por ter redimensionado a forma de pagamento anteriormente estabelecida e instituído novas obrigações para o futuro, incompatíveis com a do contrato originário, caracteriza a novação prevista no art. 360, inciso I, do Código Civil. Precedente no STJ (AgInt no AREsp n. 728.192/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO).
2 – Coisa julgada. Transitada em julgado a sentença de homologação da transação, em razão da formação de coisa julgada material, eventual descumprimento deve ser discutido naquele processo por meio de cumprimento de sentença, e não mediante a propositura de nova ação de cobrança.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(f/j)